Tribunal: STF
Processo: HC 215441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Norley Thomaz Lauand e outro, advogados, em benefício de Sandra Helena Ferreira Gabriel, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2022, conheceu e desproveu o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.500/RJ.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 11.9.2019, a paciente foi denunciada como incursa nas penas dos incs. V e VII do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 (participação em homicídio qualificado), dos incs. V e VII do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e o art. 29 (participação em homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal, e do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 26.9.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da paciente. Tem-se na denúncia:



     



    “No dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 21h30min, na Comunidade do Jacaré, no bairro do Jacaré, na Zona Norte desta cidade, o primeiro denunciado JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘MATHEUZINHO’, de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios com indivíduos ainda não identificados, bem como com os demais denunciados MARCUS VINICIUS DA SILVA, vulgo ‘LAMBARI’, SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, vulgo ‘SANDRA SAPATÃO’, FELIPE FERREIRA MANOEL, vulgo ‘FRED’ e ADRIANO DE SOUZA DE FREITAS, vulgo ‘CHICO BENTO’, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas MICHEL DE LIMA GALVÃO e THIAGO GERGÓRIO RIBEIRO DA SILVA, policiais militares no exercício da função.



    Tais disparos de arma de fogo provocaram lesões na vítima MICHEL DE LIMA GALVÃO, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, nos termos do Laudo de Exame de Necropsia de fls. 14/15.



    O resultado morte em relação à vítima THIAGO GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados e seus comparsas, isto é, porque os disparos atingiram o policial militar THIAGO apenas superficialmente, na orelha esquerda, o que provocou-lhe perda parcial da audição.



    Os denunciados MARCUS VINICIUS DA SILVA, vulgo ‘LAMBARI’, SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, vulgo ‘SANDRA SAPATÃO’, FELIPE FERREIRA MANOEL, vulgo ‘FRED’ e ADRIANO DE SOUZA DE FREITAS, vulgo ‘CHICO BENTO’, de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios entre si, com o primeiro denunciado JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘MATHEUZINHO’, bem como com os outros indivíduos ainda não identificados, concorreram eficazmente para os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio acima descritos, na medida em que, na condição de chefes do tráfico na Comunidade do Jacaré, determinaram a conduta do executor ‘MATHEUZINHO’ e dos demais executores ainda não identificados, ordenando matar as vítimas, além de prestarem o auxílio que fosse necessário para a consumação dos delitos. 



    Os crimes foram cometidos para assegurar a execução e a impunidade de outros crimes, no caso, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que o denunciado JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘MATHEUZINHO’, e seus comparsas não identificados, todos traficantes de drogas na Comunidade do Jacaré, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas e policiais militares MICHEL e THIAGO, por ocasião de operação policial realizada na localidade com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.



    Os crimes foram cometidos contra agente descrito no art. 144, inciso V, da Constituição Federal de 1988, no exercício da função, uma vez que as vítimas MICHEL DE LIMA GALVÃO e THIAGO GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA eram policias militares, sendo certo que estavam realizavam operação policial na Comunidade do Jacaré, na referida ocasião, que culminou com a morte do policial militar MICHEL.



    II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS



    Em data que não pode ser precisada, mas sendo certo que até o dia 21 de fevereiro de 2017, os denunciados JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘MATHEUZINHO’, MARCUS VINICIUS DA SILVA, vulgo ‘LAMBARI’, SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, vulgo ‘SANDRA SAPATÃO’, FELIPE FERREIRA MANOEL, vulgo ‘FRED’ e ADRIANO DE SOUZA DE FREITAS, vulgo ‘CHICO BENTO’, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas, no interior da Comunidade do Jacaré, na Zona Norte desta cidade.



    Conforme se extrai do feito, os denunciados integram com estabilidade e permanência a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, que controla mediante violência a referida Comunidade do Jacaré, atuando de forma a permitir o livre exercício do tráfico de drogas na região e em toda a cidade do Rio de Janeiro.



    Assim agindo, o denunciado JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘MATHEUZINHO’, está incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos V e VII; art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 35 da Lei 11.343/06, tudo n/f do art. 69 do Código Penal. Por sua vez, os denunciados MARCUS VINICIUS DA SILVA, vulgo ‘LAMBARI’, SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, vulgo ‘SANDRA SAPATÃO’, FELIPE FERREIRA MANOEL, vulgo ‘FRED’, e ADRIANO DE SOUZA DE FREITAS, vulgo ‘CHICO BENTO’, estão incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos V e VII, n/f do art. 29; art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, n/f do art. 29, todos do Código Penal; e art. 35 da Lei 11.343/06, tudo n/f do art. 69 do Código Penal” (e-doc. 5).



    4. Em 25.10.2021, foi proferida sentença na qual a paciente foi impronunciada da acusação da prática dos crimes dolosos contra a vida, havendo o juízo de origem declinado da competência para o prosseguimento da ação penal quanto à acusação de associação para o tráfico de entorpecente, nos seguintes termos:



    “(...) Ante o exposto, com arrimo no artigo 414 do Código de Processo Penal, NÃO ADMITO A ACUSAÇÃO no tocante a imputação dos crimes dolosos contra a vida e, por conseguinte, IMPRONUNCIO os acusados JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, MARCUS VINICIUS DA SILVA, SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, FELIPE FERREIRA MANOEL e ADRIANO DE SOUZA DE FREITAS. Destaca-se que a denúncia imputa ainda aos acusados o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, o que foi feito por força da conexão probatória com o crime doloso contra a vida. Assim, com a impronúncia dos acusados, falece competência a este Juízo para julgamento do crime remanescente, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Criminais comuns. Neste sentido, considerando que há acusados presos, a reanálise de suas custódias passará ao Juízo competente, após livre distribuição” (fl. 5, e-doc. 8).



    5. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0081384-48.2021.8.19.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. Denúncia pela prática de crimes dolosos contra a vida e associação criminosa. Impronúncia. Manutenção da prisão preventiva. Declínio de competência. Pleito de revogação ou relaxamento da prisão preventiva decretada em 26/9/2019.



    1 – Não se discute que, a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva decretada por decisão devidamente fundada em elementos e circunstâncias do caso concreto, e com base no citado dispositivo legal, não comporta revogação. No caso, trata-se de delitos de natureza grave, mostrando-se necessária a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da presença dos indícios de materialidade e autoria do crime, valendo ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis à agente, não se mostram suficientes à concessão da pretendida liberdade, à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais, tendo o Juízo deixado para que a Autoridade judicial da Vara para a qual será distribuída a Ação, analise a pertinência de manter a prisão.



    3 – Paciente que não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permite a confirmação da custódia cautelar. 



    ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.500/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.3.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu e desproveu o recurso.



    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reiteram os impetrantes as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e a caracterização do excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.



    Afirmam que “a paciente vem sendo processada e julgada há aproximadamente 02 anos, presa, sendo impronunciada pelo crime doloso contra a vida, em 25/10/2021, sendo declinada a competência para uma vara comum a fim de processar e julgar quanto ao crime conexo, de associação para o tráfico” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que, “após pleito liberatório junto ao MM. Juízo SENTENCIANTE, o qual manteve sua decisão em se abster de analisar a necessidade da prisão preventiva, fora impetrado habeas corpus nº 0081384-48.2021.8.19.0000, sendo julgado improcedente, bem como o novo pedido formulado junto ao MM. Juízo da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, fora indeferido seguindo o feito seu trâmite com audiência de instrução e julgamento aprazada para 06/06/2022” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam “graves consequências do injusto encarceramento, ficando segregado do convívio social, familiar e do trabalho, sua idade avançada, 55 ANOS, pois sua família depende do seu labor, e sem que exista justificativa legal e jurídica para sua prisão, visto que, a permanência da Paciente em cárcere, acarretará em diversos distúrbios emocionais familiares, sendo exposto aos malefícios inerentes ao sistema prisional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer, que seja concedida a liminar requerida para que seja a paciente posta em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, em pleito alternativo, o relaxamento da prisão ante o gritante excesso de prazo, prestigiando assim, os princípios da Razoabilidade, Devido Processo Legal e Dignidade da Pessoa Humana, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.500/RJ e a ele negou provimento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    10. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    11. Em 26.9.2019, a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo da Segunda Vara Criminal do Rio de Janeiro (Processo n. 0199231-39.2019.8.19.0001), com os seguintes fundamentos:



    “Recebo a denúncia. Defiro a cota ministerial. Citem-se os acusados para responderem a acusação, no prazo de 10 (dez) dias. 



    No que se refere ao pedido de decretação da prisão preventiva, tenho que a medida se mostra necessária.



    Note-se que se trata de acusados apontados como líderes do movimento do tráfico de drogas da comunidade do ‘Jacarezinho’, controlado pelo ‘Comando Vermelho’, conforme consta dos documentos de fls. 132/138, o que por si só já demonstra a necessidade da cautela como forma de garantir a ordem de pública.



    Demais disso, o modus operandi utilizado na prática dos crimes também aponta para a conveniência de se resguardar a ordem pública. Segundo as informações contidas nos autos do inquérito, no dia dos fatos ocorreram diversos confrontos entre traficantes e policiais da UPP do ‘Jacarezinho’. Consta, inclusive, no inquérito, informações de que havia ordem das lideranças do tráfico daquela localidade para matar os policiais que faziam o patrulhamento da comunidade. Segundo relato da vítima sobrevivente e dos policiais presentes no dia, os traficantes locais teriam realizado uma emboscada no ‘beco da padaria’ e na Rua Darci Vargas, surpreendendo as guarnições policiais que ali faziam o patrulhamento, sem tempo sequer para se abrigarem dos diversos disparos de arma de fogo desferidos em suas direções, tendo dois policiais saído feridos, certo que um veio a óbito.



    Tais circunstâncias lançam reflexos igualmente no pressuposto que diz com a futura aplicação da lei penal, afigurando-se razoável supor que os nacionais em questão – ao que tudo indica, voltados à prática criminosa – não tenham vínculos mais sérios com o distrito da culpa e nem tenham intenção de se submeter a eventual aplicação de pena, circunstância que, por si só, está a autorizar a decretação da custódia provisória também por este pressuposto.



    Quanto ao pressuposto que diz com a instrução criminal, verificando-se que as vítimas e as testemunhas arroladas com a inicial são todas policiais militares, entendo que não se configura sua presença, tanto mais em face da prisão ora decretada, ainda que por outros fundamentos, que se afigura suficiente para garantir a escorreita apuração dos fatos. 



    Ante o exposto, DECRETO as PRISÕES PREVENTIVAS de SANDRA HELENA FERREIRA GABRIEL, vulgo ‘SANDRA SAPATÃO’, MARCUS VINICIUS DA SILVA, vulgo ‘LAMBARI’, JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, Vulgo ‘MATHEUZINHO’, FELIPE FERREIRA MANOEL, vulgo ‘FRED’ e ADRIANO DE SOUZA FREITAS, vulgo ‘CHICO BENTO’, o que faço com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, desde que se me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal” (e-doc. 4).



    12. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 15.2.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0081384-48.2021.8.19.0000.



    13. Ao desprover o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.500/RJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/6/1999, DJU 13/8/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014). 



    No caso, o magistrado de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva, expôs a seguinte fundamentação, in verbis (e-STJ 
fls. 154): 



    (...) 



    Após a decisão de impronuncia da ora recorrente, foi declinada competência para Justiça Comum em relação à imputação do crime do art. 35 de Lei 11.343/2006, sem mencionar expressamente a permanência dos pressupostos da prisão preventiva. 



    Na ação originária, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao enfrentar a argumentação da defesa no sentido da ilegalidade da manutenção do cárcere cautelar, consignou o seguinte (e-STJ fls. 68/69): 



    (...) 



    Nesse contexto, entendeu o Juízo da impronúncia, de não se manifestar sobre a manutenção da prisão preventiva, mantendo-a, tacitamente, certamente porque entendeu persistiam as razões que a ensejaram no que tange ao crime de associação para o tráfico. 



    Não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    No caso em análise, não há como reconhecer ausência de fundamentação no decreto originário cautelar, porquanto destacou o Juízo, os motivos essenciais que lhe deram amparo, para garantia da ordem púbica e assegurar aplicação da lei penal. 



    Não se vislumbra, assim, qualquer nulidade nas referidas decisões, que obedeceram, à toda evidência, os ditames dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 312, do Código de Processo Penal, estando plenamente justificada a prisão, não havendo mudança fática, ou qualquer motivo plausível que ampare sua revogação (sic). 



    Registre-se, ainda, que, o Juízo da causa para onde será distribuído o processo, disporá de melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, porquanto estará mais próximo dos fatos e da prova a ser colhida, circunstâncias que merecem ser consideradas para efeito de análise do pleito em questão. 



    Cabe ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis ao agente - no caso dos autos, não comprovadas -, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    A seu turno, diante das circunstâncias consideradas, forçoso reconhecer que, a ora paciente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permitindo a confirmação da custódia cautelar.



    Pelo exposto, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). da 



    No caso em apreço, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que acusados apontados como líderes do movimento do tráfico de drogas da comunidade do ‘Jacarezinho’, controlado pelo ‘Comando Vermelho’. 



    No contexto, assim como frisado pelo Tribunal de origem, ainda que, em decorrência da decisão de impronuncia sejam retirados do mundo jurídico os fundamentos do cárcere ligados à imputação de homicídio, remanesce íntegra e contemporânea a necessidade de garantia da ordem pública destacada pelo magistrado singular em relação à gravidade da imputação e a necessidade de interromper as atividades criminosas, o que oportunamente será reapreciado pela autoridade competente. 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que ‘(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva’. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 



    Outrossim, cumpre registrar que, nos termos das informações prestadas pelo Tribunal estadual, foi proferida, em 19/2/2022, no juízo de origem a seguinte decisão, mantendo a prisão preventiva da ora recorrente (e-STJ fls. 172/173): 



    ‘1)Em várias tentativas que ocorreram em diferentes datas não foi possível acessar/visualizar no sistema DCP o conteúdo da audiência realizada no Juízo de Direito da 2a. Vara Criminal da Comarca da Capital, no dia 22 de julho de 2021. Aparece a mensagem ‘Nenhuma audiência marcada para este processo nesta agenda. Deseja marcar uma nova?’. Certifique-se a respeito. 2) Index. 1231- A defesa técnica requer o relaxamento da prisão preventiva do denunciado Jonathan ou a sua revogação, o que contou com a manifestação desfavorável do Ministério Público. Apesar do empenho do Dr. Defensor Público, neste momento tem razão o Parquet. Embora o acusado tenha sido preso em 30/03/2021, o processo conta com 3(três) outros réus representados por diferentes advogados, situação que prolonga o regular andamento do feito, sobretudo ao considerar o declínio de competência e recursos que foram interpostos antes da efetiva redistribuição a este juízo, conforme se vê na decisão do índex. 1180. Por essas razões, ao menos por ora, salvo melhor juízo, parece-me justificada a demora pelas circunstâncias do caso, motivo pelo qual indefiro o relaxamento da prisão. Melhor sorte não merece a pretendida revogação da custódia cautelar. No processo penal brasileiro vigora o princípio da presunção de inocência ou da presunção da não culpabilidade estabelecido no art. 5º, inciso LVII da Constituição da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos: ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’. Todavia, verificam-se suficientes indícios de autoria e prova da existência do crime, de forma a autorizar a medida drástica constritiva da liberdade ante as circunstâncias da infração penal informadas nestes autos e necessidade de efetivar o processo e o exercício da jurisdição. O art. 312 CPP dispõe que ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.’ A acusação formulada é grave e por fato recente na ocasião do decreto prisional, evidenciando a contemporaneidade da ofensa e a necessidade da adoção de medidas imediatas e efetivas de defesa da incolumidade pública. O réu é acusado da prática de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes com emprego de arma de fogo na Comunidade do Jacaré, na Zona Norte desta cidade e que integra com estabilidade e permanência a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, que controla mediante violência a referida Comunidade do Jacaré, atuando de forma a permitir o livre exercício do tráfico de drogas na região e em toda a cidade do Rio de Janeiro, o que constitui delito que causa verdadeiro terror no meio social e para cuja prática se exige desmedida audácia, desapreço pela ordem pública, pela vida em sociedade e pela própria vida humana, sua e de terceiros. Delitos de natureza violenta como o noticiado nos autos são responsáveis por grande intranquilidade na vida da população, impondo-se a atuação do Poder Judiciário no sentido de coibir e interromper tal ciclo vicioso. O desvio comportamental demonstrado na prática do grave crime imputado evidência de forma inequívoca a absoluta ineficácia das cautelares substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o efetivo resguardo da ordem pública que se veria em grande risco diante da liberdade do réu. Circunstâncias pessoas favoráveis como a primariedade ou prova de domicílio certo ou de atividade laborativa lícita não afastam de plano a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam, situação verificada nos autos. Ademais, está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, mantenho a prisão preventiva do denunciado Jonathan, o que será revisto posteriormente. 3) Index. 1265-A defesa técnica do denunciado Felipe requer a reavaliação da custodia cautelar decretada, eis que o rec